Tribunal: TJDFT
Processo: 0707283-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Tráfico de drogas. Antecedentes. Natureza da droga. Pequena quantidade. Reincidência.
1 – Se o réu tem diversas condenações transitadas em julgado aptas a serem utilizadas como maus antecedentes e reincidência, o fato de a sentença não ter indicado, especificamente, quais condenações foram consideradas, não justifica seja afastado um dos aumentos da pena.
2 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A pequena quantidade da droga apreendida (15,36), apesar da natureza (cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
3 – Apelação provida em parte.